Tribunal: TJMT
Processo: 1023367-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023367-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), NATANAEL TAVARES MENDES - CPF: 032.326.999-01 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NATANAEL TAVARES MENDES

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENT
A
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL E INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. LIMITAÇÃO DE PÁGINAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferiu o parcelamento das custas em dez vezes e fixou prazo para recolhimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível impugnar, por meio de agravo de instrumento, decisão que determina emenda da inicial e estabelece limite de páginas; e

(
ii
) saber se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para a concessão da justiça gratuita ao recorrente.

III. Razões de decidir

3. A decisão que determina a emenda da inicial não integra o rol do art. 1.015 do CPC e não configura situação de urgência, razão pela qual é irrecorrível de imediato, devendo eventual insurgência ser arguida em preliminar de apelação.

4. Embora inexista previsão legal para limitar o número de páginas da inicial, a questão não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento.

5. O pedido de justiça gratuita não foi instruído com documentos idôneos a comprovar a alegada hipossuficiência, sendo insuficientes as declarações de renda e movimentações bancárias apresentadas, que revelam incompatibilidade com a condição de carência alegada.

6. Mantém-se, assim, o indeferimento da gratuidade, sobretudo diante da possibilidade de parcelamento já deferida em primeiro grau.

7. O agravo interno interposto restou prejudicado, por perda superveniente de objeto, em razão do julgamento do mérito do próprio agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que determina emenda à inicial não é recorrível por agravo de instrumento, salvo se houver previsão no art. 1.015 do CPC ou situação de urgência.

2. A gratuidade da justiça somente deve ser deferida quando comprovada a insuficiência de recursos, não bastando mera declaração desacompanhada de elementos probatórios mínimos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 568; TJMT, AI nº 1010552-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJMT, AI nº 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel.ª Desa. Maria Helena Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NATANAEL TAVARES MENDES,
contra decisão proferida (ID. 199607704 autos de processo n. 1001945-81.2025.8.11.0087) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que determinou emenda à inicial, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deferindo o parcelamento em 10 (dez) vezes e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais (ID. nº
299843878
), a parte agravante, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.
Da Ilegalidade na Limitação de Páginas da Inicial.

1
.
2
.
Da concessão do
benefício
da justiça gratuita.

Dessa forma
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça e afastada a limitação imposta quanto ao tamanho e conteúdo da petição inicial.

Diante da inexistência de triangulação processual em primeiro grau, não houve apresentação de contrarrazões.

Tutela recursal foi indeferida em ID.
300176355.

Interposto recurso de Agravo Interno por
NATANAEL TAVARES MENDES

em ID.
305409383.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NATANAEL TAVARES MENDES

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NATANAEL TAVARES MENDES,
contra decisão proferida (ID. 199607704 autos de processo n. 1001945-81.2025.8.11.0087) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que determinou emenda à inicial, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deferindo o parcelamento em 10 (dez) vezes e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Passo a análise das teses a seguir.

1.
1.

Da Ilegalidade na Limitação de Páginas da Inicial.

O Agravante sustenta que a limitação da petição inicial fere garantias constitucionais e processuais, especialmente o direito à ampla defesa e ao contraditório. Assevera que o Código de Processo Civil não impõe limite ao número de páginas das petições e que tal imposição caracteriza cerceamento indevido. Alega que a complexidade da causa, envolvendo contratos bancários e matéria de crédito rural, justifica a extensão da inicial.

O
recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação
mandamental
.
Ressalte-se que tal determinação não se caracteriza como indeferimento de liminar, tampouco se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que trata das decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata.

Dessa forma, inexiste situação de urgência que justifique a interposição do agravo de instrumento, sendo aplicável o entendimento consolidado do STJ no sentido de que a decisão que determina a emenda da petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, devendo eventual insurgência ser veiculada em preliminar de apelação.

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL (RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, AINDA QUE EM VALOR ESTIMADO) – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 CPC – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do
art
. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ. Para que uma decisão judicial seja recorrível por agravo de instrumento, ela deve ter natureza de decisão interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC ou caracterizar uma situação de urgência. Não se enquadrando a decisão ora impugnada em nenhuma das referidas hipóteses, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1010552-87.2024.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Dito isso, embora não haja qualquer previsão legal para a limitação do número de páginas de uma petição inicial, não há como conhecer da parte do recurso que visa debater a determinação de emenda a inicial por força da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

1
.
2
.
Da concessão do benefício da justiça gratuita.

O Agravante
assevera
que
a negativa da gratuidade da justiça foi indevida, pois apresentou documentação robusta comprovando sua condição de hipossuficiência. Aponta que sua renda é proveniente exclusivamente da atividade agrícola de subsistência, estando em grave crise financeira agravada por fatores climáticos e familiares. Relata ser o único provedor da esposa enferma e filha paraplégica, demonstrando despesas mensais superiores à renda disponível, conforme documentos acostados. Alega que a recusa da gratuidade impede o acesso à justiça, ferindo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso ao Judiciário.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“No que concerne o pedido de justiça gratuita, o art. 98, do CPC, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Analisando os autos, mais especificamente as declarações de imposto de renda ajuntada pelo Agravante, verifica-se vultosa declaração de bens incompatível com a declaração de hipossuficiência, não servindo para comprovar a incapacidade de pagamento das custas processuais parceladas em 10 vezes conforme deferido pelo juízo
a quo
.

Importa ressaltar que malgrado alegar gastos com saúde, não junta nenhum comprovante.

Portanto, diante da insuficiência documental, não há como, neste momento, reconhecer a hipossuficiência econômica.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pela parte agravante.”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

No caso em apreço, observa-se que o pedido de gratuidade da justiça não foi instruído com documentos idôneos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Ao analisar os autos, especialmente as declarações de imposto de renda (ID. 198832408, 198832411, 198832413 e 198832415) apresentadas pelo Agravante, constata-se a existência de expressiva declaração de bens, além de extrato bancário (ID. 198832416) que revela movimentações incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada, não servindo, portanto, como prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, as quais, inclusive, foram parceladas em 10 (dez) vezes por decisão do juízo a quo.

Cumpre salientar que, embora o Agravante alegue despesas com saúde, não acostou aos autos qualquer documento comprobatório dessas alegações, o que enfraquece ainda mais o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Dessa forma, diante da insuficiência da documentação acostada aos autos, não há como se reconhecer a alegada hipossuficiência econômica apenas com fundamento nos elementos apresentados.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada, e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025